Tribunal: STF
Processo: Rcl 62070
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Soservi-sociedade de Serviços Gerais Ltda., em 4.9.2023, contra atos prolatados pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Olinda/PE e pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, no Processo n. 0000003-51.2017.5.06.0103, pelos quais se teriam desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    2. As decisões reclamadas têm o seguinte teor:



    “(...) O autor veio a juízo reclamar o reconhecimento do tempo trabalhado para a ré como de liame empregatício, haja vista que, no seu entender, atuou com todos os requisitos legais a tanto. A empresa, por seu turno, afirma que não contratou especificamente o demandante, mas sim a prestação de serviços de empresa da qual ele é sócio, não se havendo que falar em relação de emprego. É certo que a prestação de serviços é um fato incontroverso, sendo igualmente certo que, ao invocar uma excludente da aplicação da legislação do trabalho, o ônus primeiro é da reclamada de comprovar o modo diverso em que se teria estabelecido a relação existente entre as partes. De fato, o contrato e aditivos de fl. 14/18 dão conta de que os litigantes assinaram formalmente a contratação de ‘consultoria em gestão empresarial, desenvolvendo todas as atividades necessárias ao fiel cumprimento do presente contrato, na Região Nordeste’ (fl. 14). Por outro lado, o distrato assinado pelas partes, que dá fim a essa pactuação, fala em ‘rescisão do contrato de representação comercial existente entre as partes’(fl. 190/191). Ora, afinal de contas era contrato de ‘consultoria em gestão empresarial’ ou de ‘representação comercial’? Afinal, não se trata de mera questão de nomenclatura, pois a legislação pátria prevê requisitos específicos para o contrato de representação comercial, os quais não são preenchidos pelo instrumento inicial. Só disso já se percebe que a reclamada conferia à relação havida qualquer nome, desde que não fosse aquele de sua real natureza jurídica, qual seja: relação empregatícia. Corrobora essa conclusão a estranha assertiva da testemunha patronal, no sentido de que ‘não sabe se os gerentes comerciais tem carteira assinada, mas sabe que os vendedores sim’ (fl. 512). Essa dúvida confere credibilidade à afirmação da testemunha autoral de que ‘não sabe dizer se Rodrigo Machado e Dayse Dore têm CTPS assinada, informando que a informação que ele depoente tem é de que todos os 
gerentes-comerciais eram PJ – Pessoa Jurídica; que havia um 
gerente-operacional chamado Nilo e ele também era PJ’ (fl. 513). Dito de outro modo, há indícios razoáveis de que a empresa não contrata os seus altos empregados como efetivos empregados, mas antes sob o sistema da pejotização, justamente o que ocorreu com o demandante. Note-se, ainda, que a preposta da acionada, quando ouvida em depoimento pessoal, declarou que ‘o reclamante nunca mandou outra pessoa para prestar os serviços em seu lugar; que o reclamante respondia a Sra. Evelyne Dutra, superintendente/gerente-geral da reclamada; que essa pessoa é empregada da reclamada’ (fl. 511). Confirmados, pois, os requisitos da pessoalidade e da subordinação jurídica. Também deve ser dito que essa mesma depoente asseverou que ‘o reclamante trabalhava com a captação de clientes para os serviços de terceirização oferecidos pela reclamada; que a captação de clientes envolvia também viagens a outros Estados da Federação’ e que ‘havendo comprovação de que o gasto ocorreu na captação de clientes para a SOSERVI, a reclamada reembolsava as despesas’ (fl. 511). Disso se evidenciam a subordinação objetiva e a alteridade. Ademais, as notas fiscais emitidas mensalmente comprovam o requisito da onerosidade e existem provas de que a habitualidade também se fazia presente, a exemplo da mensagem de fl. 43, que demonstra que o tempo útil do reclamante era usado em proveito da acionada. A esse quadro é possível agregar diversos outros indícios, como, a título ilustrativo, a existência de email funcional, a necessidade de cuidar das férias de outros funcionários (fl. 32, 36/37 e 46), bem assim de assuntos outros de gênero semelhante (fl. 49 e 27), a participação em reuniões da diretoria (fl. 34). Enfim! Observe-se que, nesse contexto, é irrelevante que o autor tivesse outros negócios paralelos, já que a exclusividade não é característica essencial ao contrato de trabalho. Logo, presentes todos os elementos da relação de emprego, de rigor reconhecer como de vínculo empregatício a relação havida entre as partes no período incontroverso de 04/01/2011 a 31/08/2015, bem assim a função de gerente comercial (CBO 1423-05)” (doc. 20).



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. Apresentando fato impeditivo, ao defender que houve, tão somente, uma contratação para prestação de serviços, a reclamada atraiu para si o encargo de provar a tese levantada 
(arts. 818, CLT, e 373, inciso II, CPC), do qual não se desincumbiu, pois do conjunto probatório restou presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, consoante preconiza o art. 3º da CLT. Recurso da reclamada a que se nega provimento, no aspecto” (doc. 21). 



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista e agravo de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho.



    Em 27.2.2023, o Diretor da Secretaria do juízo da Terceira Vara do Trabalho de Olinda/PE certificou que, “nesta data, diligenciamos junto ao site do TST e, lá, verificamos o lançamento do trânsito em julgado em 24/06/2022, tal qual lançado nesse processo ID5b0a53f. CERTIFICAMOS ainda que, este processo foi remetido ao TRT6ª pelo TST em 29/06/2022 – ID-b06129f e recebido neste Juízo em 06/07/2022. Por fim, verificamos junto à movimentação processual que, após o transito em julgado lançado pelo TST, houve interposição de Recurso Extraordinário (petição – 335012/2022), sem qualquer desdobramento” (doc. 18).



    3. A reclamante alega haver “erro processual nos autos do TST e que originaram a errônea Certidão do Trânsito em julgado na inferior Instância, questionado pela parte Reclamada (doc. 18) e não acolhida pelo Juízo de Primeiro Grau” (fl. 5, doc. 1).



    Afirma que, “por irregularidade processual, ainda não transitou em julgado a sentença e o acórdão de reconhecimento de vínculo empregatício, o que torna a Reclamação Constitucional, passível de análise por esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “’as decisões proferidas pelos Juízos e Tribunais Trabalhistas, que invalidam contratos civis firmados por pessoas jurídicas, afrontam as decisões em caráter vinculante na ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, o que autoriza o conhecimento e procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a sentença do Juízo da 03ª Vara do Trabalho de Olinda e o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na Reclamação Trabalhista nº 0000003-51.2017.5.06.0103” (fl. 30, doc. 1).



    Requer “a tutela de urgência de natureza cautelar, com fundamento no 
art. 989, II, CPC, determinando-se a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000003-51.2017.5.06.0103, até o julgamento final da presente reclamatória” (fl. 30, doc. 1). 



    Pede cassados “a decisão e acórdão do TRT06, que julgou procedente o reconhecimento do vínculo empregatício nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000003-51.2017.5.06.0103, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 31, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se comprova na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao reconhecerem o vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante, as autoridades reclamadas teriam contrariado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral. 



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    A Justiça especializada do Trabalho certificou o trânsito em julgado de suas decisões em 24.6.2022 (doc. 18). A presente reclamação foi ajuizada apenas em 4.9.2023 (doc. 23). 



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, para admitir-se a reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para esse fim.



    Demonstrada fica a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 56.594-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.2023).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora